Tribunal: TJES
Processo: 5007005-59.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007005-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS REIS DA SILVA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 36.388.023/0004-05 (REQUERIDO) e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TDAH. TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. PREVALÊNCIA DA AVALIAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE PARECER TÉCNICO GENÉRICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado, na qual se pleiteava o fornecimento contínuo e gratuito dos medicamentos CONCERTA (Metilfenidato) 18mg e BIQUIZ (Aripiprazol) 10mg, prescritos para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD). O recorrente sustentou o preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS e requereu a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos jurisprudencialmente exigidos para o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS, especialmente quanto à imprescindibilidade dos fármacos prescritos e à ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Poder Público o dever de assegurar acesso integral às ações e serviços de saúde, com absoluta prioridade quando o destinatário da tutela é criança ou adolescente.

4. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ: imprescindibilidade do medicamento e ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro sanitário perante a ANVISA.

5. A incapacidade financeira do núcleo familiar e o registro regular dos medicamentos perante a ANVISA restaram comprovados nos autos.

6. O laudo médico circunstanciado elaborado pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente demonstrou a necessidade dos medicamentos pleiteados e registrou que a melhora clínica somente ocorreu após a adoção da terapêutica prescrita.

7. A prova técnica complementar evidenciou a utilização prévia, em doses máximas e sem êxito terapêutico, de medicamentos padronizados pelo SUS, incluindo Metilfenidato em apresentação diversa, Risperidona e Quetiapina, permanecendo a sintomatologia até a introdução dos fármacos postulados.

8. A demonstração concreta da ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública satisfaz o requisito exigido pelo Tema 106 do STJ, revelando a imprescindibilidade da terapêutica prescrita para o caso individual.

9. A avaliação clínica do médico assistente, baseada no acompanhamento longitudinal do paciente e nos resultados efetivamente observados, prevalece sobre parecer técnico de natureza predominantemente bibliográfica quando comprovada a refratariedade do quadro às opções terapêuticas padronizadas.

10. A própria nota técnica do e-NatJus reconheceu vantagem farmacológica do medicamento Concerta em relação às apresentações disponibilizadas pelo SUS, notadamente em razão do maior tempo de ação e do sistema de liberação contínua.

11. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é devido quando comprovadas a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública, a incapacidade financeira do paciente e o registro sanitário do fármaco perante a ANVISA.

2. A demonstração clínica individualizada da ausência de resposta terapêutica aos medicamentos padronizados satisfaz o requisito estabelecido no Tema 106 do STJ para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

3. A avaliação do médico assistente prevalece sobre parecer técnico genérico quando evidenciada a eficácia concreta do tratamento prescrito e a refratariedade do paciente às alternativas fornecidas pelo SUS.

4. São devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando a demanda é ajuizada contra o ente público ao qual a instituição se vincula, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, arts. 85, § 8º, 98, § 3º, e 487, I; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 106 dos Recursos Repetitivos; STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ); TJES, AI nº 5001718-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024; TJMG, AI nº 0804838-42.2025.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 12.08.2025; TJDFT, APC nº 0703893-63.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 16.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007005-59.2024.8.08.0030

APELANTE: K.D.S.C. (menor representado por sua genitora THAYS REIS DA SILVA)

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
K.D.S.C.
, menor impúbere devidamente representado por sua genitora,
THAYS REIS DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Linhares. O
decisum
combatido, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários de sucumbência; contudo, manteve sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, considerando sua condição de hipossuficiente econômica. Custas indevidas (art. 141, §2º, do ECRIAD).

A controvérsia na origem cinge-se à verificação do dever do ente público estadual de fornecer ao menor apelante, de forma contínua e gratuita, os medicamentos CONCERTA (Metilfenidato) 18mg (30 comprimidos ao mês) e BIQUIZ (Aripiprazol) 10mg (54 comprimidos ao mês), ambos não padronizados nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS). O autor é diagnosticado com Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CIDs F84.0, F91.0 e G98).

Em sede de apelação, o recorrente pugna pela total reforma do julgado, asseverando que a sentença de improcedência amparou-se de forma excessiva e isolada no parecer técnico do e-NatJus e na mera ausência de inclusão dos fármacos em atos normativos. Sustenta que restaram integralmente demonstrados os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, notadamente após a juntada de laudo médico circunstanciado comprovando o prévio itinerário terapêutico sem sucesso com medicamentos padronizados (como Ritalina e Quetiapina). Enfatiza a hipossuficiência orçamentária do núcleo familiar e a necessidade de se resguardar o princípio da proteção integral à criança. Requer, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (FADEPES).

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defende a manutenção do julgado, argumentando que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade absoluta do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas ordinariamente fornecidas pela rede pública. Invoca o caráter vinculante das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF para fundamentar o acerto do decreto de improcedência.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em minucioso parecer manifestou-se pelo conhecimento e integral provimento do recurso, sob o fundamento de que o acervo probatório carreado demonstra de forma inequívoca o esgotamento do arsenal do SUS e a essencialidade clínica das medicações reclamadas .

Feito esse breve introito, e verificados os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal .

Examinando detidamente o caderno processual, assiste razão ao inconformismo do apelante.

Como é cediço, o direito à saúde, elevado à categoria de garantia fundamental e direito social pela Constituição Federal (artigos 6º e 196), impõe ao Poder Público o dever político-constitucional de assegurar o acesso universal, igualitário e integral às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, com especial e absoluta prioridade quando o destinatário da tutela jurisdicional é criança ou adolescente (artigo 227 da CF e Estatuto da Criança e do Adolescente) .

Não se desconhece que a dispensação de tratamentos não incorporados às políticas públicas ordinárias deve submeter-se a parâmetros objetivos rígidos, de modo a preservar a estabilidade orçamentária e o princípio da igualdade.

O tema em discussão foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 106
(“Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”), com a seguinte tese firmada:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso vertente, a incapacidade financeira do núcleo familiar revela-se incontroversa nos autos. De igual sorte, o registro regular e válido de ambos os fármacos perante a ANVISA encontra-se devidamente demonstrado nos autos .

O ponto fulcral da divergência reside no cumprimento do primeiro requisito de regência do precedente qualificado, isto é, a prova circunstanciada da imprescindibilidade do tratamento específico e a consequente ineficácia das alternativas padronizadas.

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora juntou laudo médico (ID 43947098), assinado pelo Dr. Paulo Cesar Mariano Henrique (CRM-ES 007712), em que consta a indicação específica dos medicamentos perquiridos. Embora, de fato, o entendimento consolidado do STJ determine que o laudo médico deve especificar a imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, observo que no laudo apresentado o especialista expressamente indicou que
“o paciente só melhorou com as medicações abaixo e deve mantê-las por alguns anos”.

Cito aresto deste Tribunal em caso perfeitamente análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234/STF. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no passivo até o julgamento final do Tema nº 1234. Preliminar de incompetência rejeitada. 3.
No tocante ao mérito, demonstrou-se que após vários tratamentos infrutíferos (id. 12354737), não restou alternativa à paciente – diagnosticada com transtorno do espectro autista (F84.0) no contexto da síndrome de Down (Q90.0) - senão a busca do tratamento indicado pelo médico especialista. 4. Relevam-se preenchidos os requisitos elencados no Tema 106 do c. STJ, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS. 5. Recurso não provido.

(TJ-ES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

Ademais, verifica-se que o magistrado singular, na fase instrutória, determinou a intimação da parte autora para a complementação probatória do itinerário clínico . Em atendimento ao comando judicial, foi carreado aos autos o
Laudo Médico Atualizado de ID 17531339
, subscrito pelo médico especialista assistente, documento este que superou cabalmente as enunciações lacônicas genéricas inicialmente apontadas.

Deste novo documento técnico, colhe-se o relato detalhado do severo quadro clínico do infante e, fundamentalmente, a indicação pormenorizada de que
foram previamente utilizados, em doses máximas e sem sucesso terapêutico, os fármacos RITALINA (Metilfenidato comercial comum), RISPERIDONA e QUETIAPINA
. Concluiu o profissional assistente que, mesmo sob dosagens extremas da medicação pública padronizada, o menor “mantinha a sintomatologia”, vindo a apresentar estabilização e “ótimo desempenho na escola” unicamente após a introdução da terapêutica ora requestada .

Diante de tal panorama fático, revela-se insustentável a manutenção do decreto de improcedência. A exigência de evidências científicas de alto nível não se presta a anular ou desqualificar a prova clínica real e concreta da ineficácia das opções estatais no organismo daquele indivíduo específico. Diante do quadro de refratariedade comprovado pelo profissional que realiza o acompanhamento longitudinal do menor, e em se tratando de uso consagrado e com eficácia prática demonstrada no caso concreto, a soberania da avaliação do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer meramente bibliográfico e documental emitido pelo e-NatJus.

Nesse mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência pátria contemporânea:

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 1.234 E 06 DO STF EM RELAÇÃO AO CANABIDIOL E CLORIDRATO DE METILFENIDATO. PRESENÇA EM RELAÇÃO AO ARIPIPRAZOL. CANABIDIOL . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE A EFICÁCIA E SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Na Recomendação nº 716/2022, a Conitec reconhece a eficácia do aripiprazol para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, concluindo pela ausência de diferenças entre a efetividade e segurança em relação ao medicamento risperidona, padronizado nas políticas públicas, de modo que, tendo o paciente realizado tratamento com o fármaco padronizado, sem resposta terapêutica, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar o fornecimento do aripiprazol.
[...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08048384220258130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 12/08/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE . TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO DISTRITO FEDERAL . CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. [...]
4. No caso, o autor é criança portadora de autismo infantil . O medicamento Aripiprazol está devidamente registrado na Anvisa. Além disso, o autor/apelado demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento. 5. A nota técnica NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas . Indicou a existência de fármaco fornecido pelo SUS, mas destacou que, como a criança já fez uso do medicamento pleiteado (Aripiprazol) com resposta benéfica quanto ao controle dos sintomas, a continuidade do tratamento pode manter esses benefícios já obtidos. A sentença acatou expressamente a sugestão do NATJUS, com a determinação do fornecimento do fármaco condicionada à realização de reavaliações semestrais do quadro clínico da criança. Tal solução prestigia o direito à saúde e a atenção integral às necessidades da criança com transtorno do desenvolvimento, nos termos da Lei n. 12 .764/12.
[...] (TJ-DF 07038936320228070018 1640859, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 16/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2022)

Além disso, sobre o Metilfenidato de 18mg (Concerta), a Nota Técnica 226072 do e-NatJus (ID 17531297), reconheceu uma vantagem apresentada na literatura do medicamento pleiteado, frente às apresentações disponibilizadas na rede pública: ele apresenta um tempo de ação superior ao da Ritalina LA®, de 10 a 12 horas. Além disso, seu sistema de liberação osmótica oral (OROS) permite uma liberação constante, evitando variações de concentração plasmática.

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verbas sucumbenciais voltadas à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), assiste integral razão ao apelante.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o
Tema nº 1.002 da Repercussão Geral
(RE 1.140.005/RJ), fixou tese jurídica vinculante superando em definitivo o entendimento outrora consolidado no enunciado de Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. Restou pacificado que
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
. Portanto, sagrando-se o recorrente inteiramente vencedor na lide, a fixação de verba honorária em favor do FADEPES decorre de imperativo legal.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível interposto por
K.D.S.C.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
in totum
a r. sentença combatida . Via de consequência, julgo procedente o pedido formulado na inicial (artigo 487, inciso I, do CPC) para
condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento definitivo, contínuo e gratuito dos medicamentos CONCERTA (Metilfenidato) 18mg e BIQUIZ (Aripiprazol) 10mg
, nas quantidades mensalmente prescritas, por tempo indeterminado e enquanto perdurar a necessidade clínica do menor apelante.

Para fins de controle da Administração Pública e racionalização dos recursos, o fornecimento fica condicionado à apresentação semestral, perante a Farmácia Cidadã Estadual, de receituário médico atualizado emitido pelo profissional assistente responsável.

Invertendo os ônus da sucumbência,
condeno o réu apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo por equidade no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos moldes do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, montante este que deverá ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), vedado o rateio entre os membros da instituição (Tema 1.002/STF) . Isento o Estado do pagamento de custas processuais, por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar